Tribunal: TJSP
Processo: 2057651-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de cognição. Decisão que, considerando o valor dado à causa e, em especial, o valor individual cabente a cada requerente, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de cognição. Decisão que, considerando o valor dado à causa e, em especial, o valor individual cabente a cada requerente, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido.